Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702491-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Diante da manifestação da agravante na petição de ID 23839263, julgo prejudicado o agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator